Tribunal: TJMT
Processo: 1020781-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1020781-40.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargante: VIVO S.A
Embargado: LUIS FERNANDO DE SIQUEIRA CARVALHO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. INEXISTENCIA DE DÉBITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de Declaração em Recurso Inominado. Decisão proferida em que reconheceu a inexistência da dívida e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de restrição realizada pela parte embargante.
2. O mérito dos embargos é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que a parte embargada possuía outras negativações quando da restrição objeto da demanda e por isso, deve ser aplicada a súmula 365 do STJ.
3. Registro que esta turma firmou entendimento no sentido de ser possível a aplicação da súmula 365 do STJ, mesmo se após ao objeto da demanda a anotação anterior tiver sido excluída.
4. Pressuposto equivocado na análise do mérito da demanda.
5. Decisão reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020781-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 025.073.871-65 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024